Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740373-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLAUDIO DA SILVA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. No capítulo referente ao efeito suspensivo, a empresa Agravante postula (ID 31563796 - Pág. 4): “Desta maneira, pelo exposto, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para que não haja a preclusão da prova pericial diante da impossibilidade das Agravantes realizarem o depósito dos honorários periciais, conforme determinação do juízo “a quo”. No mérito (ID 31563796 - Pág. 16/17): (a) submeter o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial de que a Agravante ora se mostra como parte recuperanda, posto terem os fatos geradores do direito material invocado pela parte Agravada, conforme o quanto sustentado oportunamente no presente, quando da fase cognitiva processual, sido ocasionados em data que antecedeu, e muito, aquela em que apresentado o pedido de soerguimento judicioso, de modo a se subsumir perfeitamente ao quanto disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2.005, isto em consonância com entendimento do próprio C. Superior Tribunal de Justiça, robustecido pela mais brilhante doutrina especializada; (b) determinar ao Juízo a quo a abstenção da prática de constrições ao patrimônio da Agravante, impondo-se, ainda, caso tenha já sido levada a efeito penhora aos autos, a restauração do status quo em que se encontravam as partes, liberando-se a constrição aperfeiçoada.” Ao compulsar os autos, verifica-se que as possíveis decisões agravadas seriam as seguintes: ID 108812719 (DECISÃO DE 19/11/21) “Cuida-se de pedido de extinção do feito formulado pelo executado GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Sustenta o devedor, em síntese, que se encontra em recuperação judicial e que, em razão disso, deverão as partes credoras habilitarem os seus créditos perante o Juízo Universal. Os credores tiveram vista da impugnação e apresentaram manifestação no Id. n. 108371164. É a síntese do necessário. DECIDO. Em análise aos documentos juntados os autos, verifico que em face da sentença prolatada foi interposto recurso de Apelação. Verifico, ainda, que o Acórdão decorrente transitou em julgado no dia 11/02/2021, conforme documento de Id. n. 83776631. Ademais, informa a parte devedora GOLD AMORGOS que o plano de recuperação judicial foi homologado em 06/12/2017, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do recurso que havia sido interposto contra a sentença prolatada. Desta forma, preceitua a jurisprudência dominante que somente os créditos já existentes à época do ingresso em juízo com o pedido da recuperação judicial estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após o ajuizamento da ação que visa à recuperação judicial devem ser livremente executados perante o Juízo Cível em que foram constituídos. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. INSUBSISTÊNCIA. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. CRÉDITO SUBSEQUENTE. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO E AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. NOVAÇÃO ADVINDA DA RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO NO MOMENTO DO INGRESSO EM JUÍZO COM PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento do ingresso em juízo com o pedido de recuperação judicial, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Somente os créditos já existentes à época do ingresso em juízo com o pedido da recuperação judicial estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após o ajuizamento da ação que visa à recuperação judicial devem ser livremente executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando isentos dos efeitos da recuperação judicial. 3. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial pelas obrigadas, não está a obrigação sujeita aos efeitos da recuperação, podendo ser executada normalmente perante o juízo do qual emergira o provimento sentencial. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão n.1134261, 07041838720178070007, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – negritei PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ré, determinando aos credores que apresentem planilha atualizada do débito. 2. A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, disciplina em seu artigo 49 que "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". O artigo 50 do mesmo diploma ainda complementa que "O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei". 3. Considera-se constituído o crédito reconhecido por sentença judicial com o trânsito em julgado da decisão. 4. Se o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença nem em habilitação do crédito ora executado nos autos da recuperação judicial, pois a execução deve prosseguir normalmente na Vara de Origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1230804, 07234690420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – negritei Diante do exposto, não há que se falar em extinção do presente feito e de competência do Juízo falimentar. Assim, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora GOLD AMORGOS. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para que promova o andamento do feito, requerendo o que entenderem de direito. Prazo de 5 (cinco dias). I”. ID 109626341 (Decisão de 26/11/2021) “Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel, cuja certidão da matrícula se encontra no ID 109313215. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, intimando-se os executados. Após, proceda-se a avaliação do bem, expendido-se as diligências necessárias. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias”. Consoante se verifica das mencionadas decisões, nada há a respeito da noticiada prova pericial e risco de sua preclusão. Ora, a teor do art. 1016 do CPC: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Nesses termos, intime-se a parte Agravante para esclarecer qual é a decisão a que se refere a sua insurgência, bem assim o seu interesse recursal quanto ao item II da sua petição (ID 31563796 - Pág. 4), sob pena da inadmissibilidade do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator